Tribunal: TCU
Processo: 039.036/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 765/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 146, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação e do Acórdão 1566/2020-TCU-Plenário ao denunciante, haja vista este Tribunal já ter-se manifestado, por meio do subitem 9.2.4 do referido decisum , no sentido de que o Decreto 5.992/2006 não se aplica automaticamente aos comitês de bacias hidrográficas, além de indeferir o pedido de ingresso nos autos como interessado formulado pelo denunciante, por não ter apresentado razão legítima para intervir no feito, e de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.036/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.